Tribunal: TCU
Processo: 023.841/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1881/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 023.841/2022-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Andrezza do Espirito Santo Cucinelli (CPF XXX.060.587-XX); Giovana Cordeiro Campos (CPF XXX.984.606-XX); Marcia Rodrigues (CPF XXX.607.627-XX); Natalia Ribeiro de Rezende (CPF XXX.112.067-XX) e Valdineide Ribeiro da Silva (CPF XXX.010.187-XX). 1.2. Unidade: Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.